Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-48.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECIMENTO DO ÁGUA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SUSPENSÃO NÃO SOLICITADA PELA LOCATÁRIA AO TÉRMINO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO NA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte e não se observa verossimilhança preponderante nas alegações da parte.
2. “Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem).” (AgRg no REsp 1258866/SP). A ausência de alteração cadastral perante as concessionárias dos serviços após a rescisão do contrato de locação induz a responsabilidade pelo débito daquele que consta como usuário no cadastro da empresa.
3. De acordo com a Resolução ADASA no 14/2011, o fornecimento de água poderá ser suspenso em razão de solicitação do usuário, que deverá garantir o acesso do prestador de serviços ao padrão de ligação, podendo optar pelo agendamento do serviço (art. 121, VII e §8o).
4. Se a autora é responsável pelo desligamento, e não comprova que formulou o pedido de cancelamento do fornecimento de água perante a concessionária dos serviços ao desocupar o imóvel, mostra-se indevida pretensão de declaração de inexigibilidade das faturas e compensação por danos morais.
5. De mais a mais, é de se ressaltar que, ainda que o imóvel tenha sido desocupado no mês de janeiro de 2024, a cobrança pelo fornecimento efetivo de água desse mês só seria realizada por meio da emissão de fatura nos meses seguintes.
6. Assim, se os elementos de prova indicam que a cobrança e eventual protesto da dívida se referem ao inadimplemento das faturas de água devidas e que a recorrida não solicitou desligamento do serviço, merece ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a rescisão do contrato.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.